Tribunal: TJDFT
Processo: 0004209-65.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004209-65.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O DF, validamente intimado sobre o pedido de cumprimento de sentença (ID: 22831139), concernente aos honorários sucumbenciais (ID: 20185783), não se manifestou (ID: 26185436). Pois bem. Tendo em vista que o quantum devido cuida-se de obrigação de pequeno valor, revela a clara incidência do previsto no art. 535, § 3o, II, do CPC. Desse modo, atualizados os cálculos, expeça-se a competente RPV, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, conforme requerido no ID: 22831139, computando-se os juros de mora a partir da intimação. Brasília, 7 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador